Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-32.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004743-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.771.461/0001-26 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
– CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – RESCISÃO DO CONTRATO - QUEBRA DE FIDELIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL (art. 57, § 1.º c/c art. 59), o prazo de fidelidade do contrato firmado com consumidor corporativo é de livre negociação e não se limita a 12 (doze) meses.

A cobrança da multa contratual é devida, pois a ruptura do contrato de prestação de serviço ocorreu dentro do período de fidelização entabulado entre as partes, sem apresentar discussão sobre falha na prestação do serviço.

Não há ilicitude na conduta da Apelada em efetuar a cobrança da multa. Logo, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Declaração de Inexistência de Débitos
movida em face da
CLARO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Sindicato Apelante sustenta que, d
iante do descumprimento da obrigação relativa à entrega de benefícios pactuados em contrato, é justo seja reconhecida a nulidade da multa de R$ 1.261,66 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à quebra de contrato.

Ressalta que o dano moral sofrido pelo Apelante não foi simplesmente pela cobrança decorrente de descumprimento contratual, mas também por buscar a empresa por mais de 05 (cinco) meses e ver negado o direito de ter a linha telefônica cancelada, continuando a gerar débitos indevidos.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, de conseguinte, a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 139837734.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Declaração de Inexistência de Débitos
em face da
CLARO S.A.
,
alegando que a Requerida está lhe cobrando, ilegalmente, multa no valor de
R$ 1.261,66 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à quebra de contrato.

Narrou em sua inicial que celebrou contrato de telefonia móvel com a operadora Ré, em 12/07/2018, referente às linhas n.º (65) 9603-6521, (65) 9617-8198 e (65) 9963-0196.

Asseverou que, em 15/07/2019, o Sindicato recebeu proposta melhor da operadora concorrente por meio da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), razão pela qual resolveu fazer a portabilidade das linhas, haja vista a operadora Ré não estar atendendo satisfatoriamente a Autora.

Aduziu que foi solicitada a portabilidade dos números (65) 9603-6521 e (65) 9617-8198,e também o cancelamento da linha (65) 9963-0196. No mês seguinte ao pedido da portabilidade do contrato, a entidade sindical recebeu fatura residuais das 3 (três) linhas e efetuou o pagamento.

Alegou que junto com as cobranças veio a fatura no valor de R$ 1.261,66 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), com vencimento para 05/11/2019 e, de imediato, a funcionária do sindicato entrou em contato com a operadora e foi informada que se tratava da multa pela quebra de fidelidade.

Sob tais argumentos, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, e fosse determinado o cancelamento do contrato nº da conta 242798287, cliente nº 928957079, haja vista que não utiliza os serviços e pediu o cancelamento no mês 07/2019. No mérito, pugnou pela declaração da nulidade da fatura de R$ 1.261,66 (um mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à multa de quebra de fidelidade do contrato, bem como o cancelamento do débito de R$ 23,17 (vinte três reais e dezessete centavos), referente à fatura da linha que não foi cancelada por ter sido condicionada ao pagamento da multa e, por fim, a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, conforme ID. 139837691.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da cobrança, eis que o débito é referente à multa por rescisão contratual.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência das pretensões e a condenação do Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Sindicato Apelante sustenta que, d
iante do descumprimento na entrega de benefícios pactuados, é justo que seja reconhecida a nulidade da multa de R$ 1.261,66 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à quebra de contrato.

Pois bem. Sobre a matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
“cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1624629. Relator Ministro Francisco Falcão. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 18/09/2020).

No que se refere à limitação do prazo de fidelidade, a Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece, no art. 57, § 1.º c/c art. 59, que o período de 12 (doze) meses não se aplica ao consumidor empresarial, podendo haver entre os contratantes livre negociação:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Na hipótese, ao que se extrai do ID. 139837706, os litigantes entabularam “Termo de contratação de serviço” em 12/07/2018.

Da leitura do referido documento, verifica-se que foi estabelecida fidelidade contratual por 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa por rompimento antecipado do contrato:

Enfim, para afastar a cobrança da multa contratual, seria indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço. No entanto, s
obre essa questão, não há qualquer discussão nos autos.

Cabe consignar que o Apelante não apresentou qualquer reclamação dos serviços prestados pela Apelada; ao contrário, apenas afirmou que
recebeu proposta melhor da operadora concorrente.

De conseguinte, não há falar em falha na prestação de serviços.

No que tange à data de encerramento do contrato, portanto, como bem afirmado pela Autora/Apelante, este se deu em 15/07/2019.

De outro lado, porém, percebe-se que o “Termo de contratação de serviço” foi celebrado em 12/07/2019 e nele há cláusula de permanência obrigatória por 24 meses. Desse modo, a ruptura contratual efetuada pela Apelante, em julho/2019, ocorreu durante o período obrigatório de permanência contratual.

Em outras palavras, razão deve ser dada à Recorrida, pois o encerramento do vínculo contratual pela Apelante aconteceu de forma prematura e sem observância do prazo de fidelização estabelecido.

Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo ilicitude na conduta da Apelada ao efetuar a cobrança da multa contratual.

Via de consequência, não há falar em danos morais passiveis de indenização por ato ilícito se a Apelada
não
concorreu para o acontecimento.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(TJMT. Apelação 00037435320168110041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 11/03/2020).

Dessume-se, nesse viés, que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido em Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022